Tribunal: TJBA
Processo: 8088442-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8088442-16.2022.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: GUSTAVO SILVA PEQUENO

APELANTE/AGRAVADA: NEIDE DE JESUS BATISTA

ADVOGADOS: PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA

APELADO/AGRAVANTE: BANCO ITA
Ú
S/A

ADVOGADO: ENY BITTENCOURT

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS E SEGURO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MATÉRIAS SEDIMENTADAS POR TEMAS OU SUMÚLA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Banco Itaú S/A, contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação de Neide de Jesus Batista, em Ação Revisional c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios estipulados acima da média de mercado, declarar a nulidade da cobrança das tarifas de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato, e da contratação de seguro, determinando a restituição dos valores pagos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento monocrático do recurso de apelação; examinar a legalidade das cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, tarifas administrativas e contratação de seguro, bem como a consequente restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático é legítimo e encontra respaldo legal nos arts. 1.011, I, e 932, V, do CPC, quando a matéria encontra-se pacificada por jurisprudência dominante ou súmula, afastando o alegado cerceamento de defesa.

4. A cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado, divulgada pelo Banco Central, configura prática abusiva nos termos da Súmula nº 13 do TJBA e da jurisprudência do STJ, autorizando a revisão do contrato.

5. A ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços justifica a nulidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e da Tarifa de Registro de Contrato, conforme o disposto no art. 6º, III, e art. 51, IV, do CDC.

6. A contratação compulsória de seguro com instituição financeira vinculada caracteriza prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese firmada no Tema 972 do STJ.

7. Configurada a cobrança indevida após 31 de março de 2021, impõe-se a restituição dos valores pagos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme modulação de efeitos definida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

8. A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa respeita os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo Interno desprovido.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III, IV, V, e VI; 39, I; 42, parágrafo único; 51, IV; CPC, arts. 1.011, I; 932, IV e V; 373, II; 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmulas nº 297, 382 e 530; STF, Súmula nº 596; TJBA, Súmula nº 13.

________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº
8088442-16.2022.8.05.0001
, tendo como Agravante
o
ITAÚ UNIBANCO S/A
, sendo

Agravad
a
NEIDE DE JESUS BATISTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.